Tribunal: TJBA
Processo: 8004041-09.2016.8.05.0191
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004041-09.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: DAVI CALHEIROS DE MIRANDA BEZERRA Advogado(s): HELDER MARCILIO LOPES, SAULO CRISTIANO ALBUQUERQUE MOREIRA DE LIMA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Agente Penitenciário do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB/03/2014, concorrente fora do número de vagas ofertadas. Pretensão de nomeação fundada em suposta preterição decorrente da contratação de terceirizados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de terceirizados configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas do edital, a ensejar direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do concurso. III. Razões de decidir 3. O impetrante foi classificado na 676.ª posição para a região de Salvador, a qual contava com 222 vagas destinadas ao sexo masculino, conforme previsão editalícia. 4. A aprovação em concurso público fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 784). 5. A contratação de temporários ou terceirizados para suprir demandas excepcionais não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados. 6. Inexistência de comprovação, por parte do impetrante, de comportamento arbitrário e imotivado da Administração Pública, tampouco de número de contratações suficientes na região de sua concorrência que justifiquem sua nomeação. 7. Ausência de direito líquido e certo e necessidade de dilação probatória, incompatível com a via mandamental. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A contratação de pessoal terceirizado durante a vigência do concurso público não configura, por si só, preterição de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital. 2. A nomeação de candidato aprovado fora das vagas somente é devida quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada da Administração durante o prazo de validade do certame.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 3º, 23 e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, RMS nº 65169/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 22.06.2021; TJ-BA, AI nº 80198716420208050000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 10.06.2022. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8004041-09.2016.8.05.0191, em que figuram como Impetrante DAVI CALHEIROS DE MIRANDA BEZERRA, e como Impetrado, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22